Tribunal: TJDFT
Processo: 0709523-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709523-59.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA MARIA DE OLIVEIRA CEZAR APELADO: KENZO JUCA FERREIRA D E S P A C H O Vistos etc. Nada a prover em relação ao derradeiro peticionamento (ID 16188403) juntado aos autos, porquanto o fato narrado não modifica a análise do feito. Observa-se que, inclusive, os autos já foram incluídos em pauta para julgamento, conforme certidão de ID 16011370. Assim, prossiga-se no julgamento em questão. Brasília, 22 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator